Tribunal: TJPA
Processo: 0003694-07.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003694-07.2014.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDA FERREIRA MONTEIRO, SIMONE CRISTINA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DAS ACUSADAS. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DENÚNCIA. NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DAS RÉS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder das recorrentes e era destinada à comercialização. A conduta das recorrentes amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade ter em depósito substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza da droga apreendida e da denúncia recebida pela polícia, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante das acusadas, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias do mês de fevereiro e finalizada aos três dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Raimunda Ferreira Monteiro
(nascida em
17/04/1958
) e
Simone Cristina Ferreira Monteiro
(nascida em
03/04/1981
) interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformadas com a sentença prolatada em
16/09/2020
, ID 6356872 a ID 6356873 – págs. 84/89, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. João Ronaldo Corrêa Mártires
, que
condenou
ambas a uma pena de
03 (três) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6356848 – págs. 04/06) que, no dia
19/03/2014
, as denunciadas
Raimunda Ferreira Monteiro
e
Simone Cristina Ferreira Monteiro
foram
presas em flagrante delito
na
Rua da Paz
, nº 46, loteamento Jardim Maguary, bairro Maguary, no município de Ananindeua/PA, por
terem em depósito 16 (dezesseis) petecas
confeccionadas em pedaços de plástico, contendo em seus interiores substância pulverulenta, pesando no total 3,50g, em poder da denunciada
Simone
e
10 (dez) petecas
confeccionadas em pedaços de plástico da denunciada
Raimunda
, pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
cocaína
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

No dia mencionado, policiais militares estavam em
ronda
, averiguando as denúncias de tráfico de drogas na área do Maguary,
onde entre as pessoas responsáveis pelo referido crime estaria a denunciada Simone Cristina, conhecida como “Roxinha”
, tentando então localizá-la e conseguindo identificar um imóvel localizado na
Rua da Paz
. Chegando ao referido local, conseguiram encontrar a
residência da denunciada Raimunda Ferreira
, que ali se encontrava e que é
mãe de “Roxinha”
, tendo sido conduzidos até o local por um viciado, não identificado e que fugiu do local quando a guarnição entrou na casa da denunciada Raimunda.

Ao entrarem no imóvel, o qual só tinha um cômodo, os policiais encontraram em cima da mesa
um recipiente, de cor marrom e tampa amarela, contendo 10 (dez) petecas de cocaína e a importância de R$ 32,00 (trinta e dois reais)
,
tendo Raimunda afirmado que a referida substância lhe era fornecida por sua filha Simone
, residente no imóvel próximo ao seu. Nesse momento, a guarnição se dirigiu até a casa de Simone e constataram a presença da mesma no local,
tendo sido encontrado, em uma gaveta da cômoda do quarto de Simone, outro recipiente, em plástico amarelo, contendo 16 (dezesseis) embrulhos semelhantes ao encontrado na residência de Raimunda
. As denunciadas receberam voz de prisão e foram conduzidas até a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Em
razões recursais
(ID 6356874 a ID 6356875 – págs. 93/99), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que as acusadas são traficantes de drogas (negativa de autoria)
, devendo as apelantes serem
absolvidas
, por
insuficiência de provas às suas condenações
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
, informando que os policiais militares teriam forjado a situação, pois não foi apreendida nenhuma substância ilícita com elas. Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 6356875 – págs. 104/105), o Promotor de Justiça assevera que as provas carreadas no decorrer da instrução processual são uníssonas em desfavor das apelantes, restando incontestes
a autoria e a materialidade do crime
a elas imputado, ou seja, o
crime de tráfico de entorpecentes
, não havendo nada a reformar na sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau. Pugna pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 7305424 – págs. 229/234).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão das rés.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas. Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foram as apelantes condenadas, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 6356881 a ID 6356882 – págs. 136/140), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 6356883 – pág. 149), pelo
Laudo nº 64/2014 – Exame Toxicológico de Constatação
(ID 6356883 – pág. 150) e pelo
Laudo nº 127/2014 – Exame Toxicológico Definitivo
(ID 6356849 – pág. 14)), o qual concluiu
“POSITIVO para a substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação das rés.

As apelantes Raimunda Ferreira Monteiro e Simone Cristina Ferreira Monteiro não foram interrogadas em juízo, tendo sido decretada a revelia delas
. Na
polícia
, as acusadas limitaram-se a dizer que
os policiais forjaram a situação, sem nada comprovar
.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
Cristian Pantoja de Loureiro
, policial militar que efetuou a
prisão em flagrante das recorrentes
, relatou em juízo:

“Que no dia dos fatos estava em ronda para averiguação de denúncias de tráfico de drogas e que foram informados que no imóvel da denunciada Simone, conhecida por Roxinha, havia a venda de entorpecentes; que um viciado conduziu os policiais à residência da denunciada Raimunda, mãe de Simone, e, ao adentrarem no imóvel encontraram em uma mesa um recipiente de cor marrom e tampa amarela contendo 10 petecas de cocaína e a importância de R$ 32,00 reais, tendo Raimunda afirmado que quem lhe fornecia a droga era sua filha Simone; que a guarnição se dirigiu até a casa de Simone onde apreenderam dentro de uma gaveta da cômoda de um quarto outro recipiente plástico amarelo com 16 embrulhos semelhantes a droga encontrada na casa de sua genitora.”

Também durante a instrução processual, foi inquirida a testemunha
Gerson dos Anjos Costa da Silva
, policial militar, o que alegou não se recordar dos fatos, provavelmente em razão do decurso do tempo, tendo em vista que a referida
audiência
ocorreu no dia
28/06/2017
, e os fatos ocorreram no dia
19/03/2014
. No entanto, ao ser ouvido na
fase policial
, verifica-se que a aludida testemunha foi enfática em afirmar
a apreensão das drogas nas residências das apelantes
, conforme se observa no ID 6356881 – pág. 138, estando
tal depoimento em consonância com as declarações prestadas em juízo pelo policial militar Cristian Pantoja de Oliveira
.

Na
fase inquisitorial
, depreende-se o depoimento de
Carlos Alex Valino Ferreira
, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão das recorrentes, o qual,
embora não tenha sido ouvido em juízo, ratificou durante o inquérito policial a autoria delitiva imputada às apelantes
, consistente na conduta de
terem em depósito substância entorpecente
(ID 6356881 – pág. 136).

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão das acusadas, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita com as acusadas Raimunda e Simone, no total de 26 (vinte e seis) petecas embaladas em sacos plásticos contendo cocaína, que teria como destino a comercialização, imóvel indicado por um viciado da área que acompanhou os policiais até o imóvel de Raimunda
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelas apelantes
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

Aliado a estes depoimentos, tem-se ainda a
denúncia
que indicou de forma precisa o local da ocorrência da comercialização de entorpecentes, o que, de fato, foi ratificado pela
prisão em flagrante das rés
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/03/2022